Tribunal: TJMT
Processo: 1044374-75.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044374-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), KATIA PRISCILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 033.438.621-77 (APELADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINTA EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÉBITO QUITADO POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – VEÍCULO RESTITUÍDO A REQUERIDA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida a justiça gratuita à parte autora, incumbe à parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação do benefício, com a comprovação da alteração da situação econômica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Ação
: Busca e Apreensão, que move
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em desfavor de
Katia Priscila de Almeida Oliveira.

Sentença
(Id. 239256196): julgou extinta a ação, em razão da perda superveniente do objeto, porque, após seu ajuizamento, ocorreu uma composição extrajudicial entre as partes, bem assim condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 239256206): Aduz, em síntese, que no procedimento do Decreto-Lei 911/69, não cabe consignação dos valores que a parte requerida entenda devido.

Afirma que é dever da apelada efetuar os pagamentos das parcelas do financiamento diretamente ao banco credor, com acréscimos de juros e multas caso necessário.

Alega que qualquer deposito efetuado nos autos não afasta a mora da apelada, que se mantém inadimplente atualmente.

Sustenta que a apelada não carece dos benefícios da gratuidade da justiça, porquanto possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que assumiu o compromisso de pagamento de parcelas de aproximadamente um salário-mínimo para aquisição de veículo, além do que contratou patrono particular.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a consignação dos valores no presente feito, bem como para afastar a concessão da gratuidade da justiça a apelada e condena-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões
(Id. 239256212): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a consignação em pagamento realizada pela requerida/apelada, bem como afastar a concessão da gratuidade da justiça a mesma.

A lide gira em torno do inadimplemento por parte da requerida, aqui apelada, do ajustado no contrato de financiamento celebrado junto a apelante, com cláusula de alienação fiduciária.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida em 15/12/2023.

Contudo, a requerida/apelada compareceu espontaneamente aos autos, e afirmou que as partes firmaram uma composição extrajudicial no dia 27/11/2023, oportunidade em que pagou um boleto no valor de R$ 5.013,46, emitido pelo banco apelante, o que acarretou a perda superveniente do objeto.

O autor, ora apelante, manifestou-se requerendo a extinção do feito (Id. 239256178) e posteriormente comprovou a devolução do veiculo a apelada (Id. 239256189).

Logo após, a apelada afirmou que o autor não aceitou receber as parcelas do financiamento, que dificultou os pagamentos para proceder com a cobrança de juros e multas, momento em que informou que as parcelas referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2024 foram depositadas nos autos (Id. 239256195).

Sobreveio a sentença de extinção, em razão da perda superveniente do objeto.

No caso, acerca do alegado pelo apelante em relação ao não cabimento da consignação em pagamento ao caso, ocorre que, a referida matéria não foi apreciada na origem e, portanto, não fez parte da sentença recorrida, o que impede o seu exame neste momento processual, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Ademais, a consignação em pagamento das parcelas de janeiro e fevereiro de 2024 nada tem relação com o afastamento da mora no presente caso, porquanto a requerida/apelada realizou o pagamento extrajudicial dos débitos em novembro de 2023, tendo sido devolvido o veículo a esta em janeiro de 2024.

Com relação à impugnação à gratuidade, é de se destacar que dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que o apelante não promoveu qualquer prova nesse sentido, e o fato da apelada ter constituído advogado particular, não a impede a concessão da benesse, segundo dispõe o art. 99, §4º, do CPC, por isso, ela deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante”. [...]. (TJMT, N.U 0001564- 47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Além disso, inexiste qualquer prova contrária às declarações da apelada de que não ostenta condição financeira de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento de sua família.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024